Tribunal: TJDFT
Processo: 0733961-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733961-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA BRITO SILVA, MARCELO PEDROSA PINELLI AGRAVADO: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO PEDROSA PINELLI e CINTIA BRITO SILVA PINELLI contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de sentença n. 0704554-93.2022.8.07.0001, ajuizado pelos ora agravantes em desfavor de JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, indeferiu o pedido de execução de empresa do mesmo grupo econômico da executada, nos seguintes termos: “A parte exequente reitera pedido de que sejam realizadas as pesquisas de bens no CNPJ de empresa diversa, argumentando que seria a matriz, enquanto a executada se caracteriza como mera filial. Com efeito, matriz e filial, embora tenham CNPJs distintos, constituem uma única pessoa jurídica. No caso dos autos, porém, a empresa executada não é filial, e sim matriz (o final do CNPJ, 0001, demonstra isso). Assim, o que o exequente pretende, na verdade, é o bloqueio de valores em conta de pessoas jurídicas integrantes de um mesmo grupo econômico. Para tanto é necessário que se instaure o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 133 e seguintes do CPC, inclusive com os atos constitutivos das empresas que serão responsabilizadas pelos débitos ou certidão simplificada de seus quadros societários. ANDRÉ GOMES ALVES Juiz de Direito Substituto” Em suas razões recursais (ID 49500905), a parte agravante sustenta, em síntese, que os exequentes são consumidores e estão albergados pelo Código de Defesa do Consumidor. Argumentam que, diante do referido diploma, aplica-se a Teoria Menor, razão pela qual, segundo alegam, a instauração de incidente da desconsideração da personalidade jurídica torna-se desnecessária. Requerem, assim, a “concessão liminar, em tutela antecipada da demanda, incluindo de imediato a empresa JC GONTIJO ENGENHARIA S/A no polo passivo do cumprimento de sentença em primeira instância”. Preparo regular (ID 50217824 e 50217826). É o relatório. Decido. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que tais requisitos não se encontram presentes. Em consulta aos autos originários, observa-se que se trata cumprimento de sentença, na qual restou reconhecida a incidência das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. O art. 133 prevê que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. O art. 134, por sua vez, preconiza que a desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, e em seu §2o informa que a instauração do incidente é dispensável se for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Importa relembrar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro. Isso quer dizer que não se subsumi apenas a atingir patrimônio dos sócios ou gerentes, mas também, visa alcançar patrimônio de empresas que integram o mesmo grupo econômico quando evidenciada a confusão patrimonial, ou seja, na mistura de patrimônios. Portanto, resta claro que, para responsabilizar empresa que não integra o título executivo, sob o fundamento de formação de grupo econômico, é necessário que haja a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A mera existência de grupo empresarial, econômico ou sociedade, de fato ou de direito, sem a presença da comprovação de desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica (§ 4o do art. 50, CC). Sobre a desconsideração da personalidade jurídica, o CDC prevê em seu art. 28 que, “o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. Portanto, ainda que se trate de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, §5o, do CDC, entendo que a melhor cautela processual recomenda que seja instrumentalizado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, especificamente porque o que se almeja é ampliar a responsabilidade patrimonial à empresa que, supostamente, figura no mesmo grupo econômico da empresa executada. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de agosto de 2023